Tribunal: TJDFT
Processo: 0749470-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
Habeas corpus. Autoridade coatora: OAB/DF. Suspensão de inscrição. Competência.
Não compete à Justiça do Distrito Federal examinar e julgar habeas corpus com o qual se impugna decisão do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil que suspendeu inscrição de advogado. A competência é da Justiça Federal (CF, art. 109, VIII, da CF). Agravo interno não provido.